Tribunal: TJES
Processo: 0000504-20.2006.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-20.2006.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e outros

APELADO: JOSE BROETTO ZANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM EMBARGOS ANTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por José Broetto Zani e por José Wilson de Oliveira Pedroni e Maria Luiza Thomaz Pedroni contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a ilegitimidade passiva de Maria Luiza Thomaz Pedroni, determinando sua exclusão da lide, e manteve a condenação em honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegação de inovação recursal no reconhecimento da ilegitimidade passiva de Maria Luiza Thomaz Pedroni; (ii) analisar se houve omissão na manifestação sobre a questão probatória já decidida em sede de decisão interlocutória; (iii) esclarecer eventual obscuridade sobre os honorários sucumbenciais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva de Maria Luiza Thomaz Pedroni já foi objeto de decisão anterior, não havendo omissão no acórdão embargado. A matéria pode ser conhecida a qualquer tempo, conforme art. 485, §3º, do CPC/15.

A alegação de omissão quanto ao art. 1.633, §1º, do Código Civil configura inovação recursal, sendo incabível o seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

A decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial não determinou a imprestabilidade da nota promissória para o escopo da ação monitória, apenas afastou os requisitos da executividade do título, permitindo a comprovação do débito por outros meios, o que foi devidamente abordado no acórdão embargado.

Não há obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados de forma clara em 20% sobre o valor da obrigação, conforme sentença.

A pretensão das partes embargantes de rediscutir o mérito da decisão extrapola os limites dos embargos de declaração, recurso destinado exclusivamente à correção de vícios, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não se configura omissão quando a questão da ilegitimidade passiva já foi analisada em decisão anterior, sendo matéria de ordem pública suscetível de conhecimento a qualquer tempo. 2. Inovação recursal não pode ser suscitada em sede de embargos de declaração. 3. A pretensão de rediscutir o mérito não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 485, §3º; CC, art. 1.633, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.207/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
JOSÉ BROETTO ZANI
e por

JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
contra o acórdão ID 6801235, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face do primeiro embargante e reconheceu a ilegitimidade da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni para figurar no polo passivo da presente demanda e, assim, determinar a sua exclusão da lide.

JOSÉ BROETTO ZANI
argumenta em suas razões ID 6886659, que houve omissão no acórdão embargado, pois analisou e reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante Maria Luiza, que foi alegada somente em razões de apelação, o que, sustenta configurar inovação recursal. Pleiteia, ainda, manifestação expressa sobre o art. 1.633, §1º do CCB.

Por sua vez,
os
embargante
s

JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
alega
m
em suas razões
ID 6915493, em síntese,
a existência de omiss
ões
e obscuridades
no acórdão
embargado
.
Para tanto, sustenta
m
que
o acórdão embargado não se manifestou sobre o fato de o juízo de origem ter decidido novamente questão probatória já apreciada por decisão interlocutória
. Argumenta, ainda, que existe obscuridade
quanto ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem, pois não restaram definidos os exatos termos de respectiva fixação.
Pugna
m
, assim,
pela correção

d
os

vícios

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do
s
vício
s
de omissão
e obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
os
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação aos aclaratórios interpostos por
JOSÉ BROETTO ZANI
,
este alega que ao analisar e reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada Maria Luiza, incorreu em omissão, pois, sendo tendo sido tal questão suscitada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal.

A
legitimidade para ser parte, como cediço, é uma das condições para o exercício da ação, questão de ordem pública, suscetível de alegação a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição e de conhecimento
ex officio
pelo julgador, a teor do §3º do art. 485 do CPC/15.

Tal premissa já seria suficiente para afastar a alegação de omissão quanto a existência de inovação recursal, porém, ao contrário do que sustenta o embargante, a ilegitimidade passiva de Maria Luiza foi objeto de decisão proferida em embargos de declaração (
fls. 252/253
) que rejeitou a alegação e manteve a ora embargada no polo passivo da demanda.

Destarte, não se vislumbra a existência de inovação recursal neste ponto e tampouco da omissão apontada.

Já no tocante a manifestação expressa sobre o teor do art. 1.633, §1º do CCB,
tal questão configura inovação recursal, uma vez que não suscitada em contrarrazões recursais, sendo, pois, inviável o seu conhecimento, pois não submetida à apreciação quando do julgamento do apelo.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“
se pacificou no âmbito desta c. Corte o entendimento segundo o qual o só fato de terem sido opostos embargos declaratórios não supre a falta de pronunciamento do e. Tribunal de origem sobre o tema. É preciso, portanto, que a quaestio seja efetivamente objeto de julgamento perante o órgão jurisdicional a quo.
Portanto, o recurso não merece conhecimento por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o ora recorrente não pleiteou ao eg. Tribunal de origem, no momento oportuno, a matéria alegada [...] Com efeito, adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no acórdão vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2175207 DF 2022/0228204-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Destarte, por se tratar de tese não levantada em sede de apelação
ou de contrarrazões
,
inexistente a omissão apontada.

Quanto aos embargos interpostos por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
,
estes sustentam, inicialmente,
que
o acórdão embargado
incorreu em omissão

por
não
ter
se manifest
ado
sobre o fato de o juízo de origem ter decidido novamente questão probatória já apreciada por decisão interlocutória.

Segundo aduzem os embargantes, em decisão proferida às fls. 165/168, o juízo de origem entendeu que o título acostado à fl. 13 perdeu certeza e exigibilidade ao ser rasurada, porém, o autor [embargado] poder
ia
comprovar de outras formas a existência do débito indicado na nota promissória. Além disso, consignou o juízo de origem, na citada decisão, que de simples análise do título se evidenci
ou
a existência de rasura, sendo desnecessária a prova pericial para tal constatação.

Ante os termos de tal pronunciamento, entendem os embargantes que o juízo de primeiro grau atribuiu o ônus da prova ao ora embargado, pois a
“decisão embora tenha inadmitido a produção de prova pericial pretendida pelos apelantes, acabou por gerar os efeitos previstos pelo Art. 373 do CPC/15, naquilo que se refere à distribuição do ônus da prova”
.

Assim, sustentam os embargantes que diante da decisão de fls. 165/168, citada, não caberia ao juízo de origem nova avaliação sobre o valor probatório do mesmo documento, pois já havia sido definido como imprestável para indicar o valor devido, questão essa que alegam não ter sido enfrentada pelo acórdão embargado.

Em que pesem os argumentos dos embargantes, vê-se que a decisão de fls. 165/168 limitou-se a indeferir a produção de perícia grafotécnica pretendida pelos requeridos/embargantes e, ao afirmar que o requerente/embargado poderia comprovar a existência do débito indicado na nota promissória objeto da ação originária, o fez tão somente para justificar que embora rasurada, o débito nela indicado e objeto da ação monitória, poderia ser comprovado de outras maneiras.

Destarte, em nenhum momento o juízo de origem considerou o título apresentado imprestável para o escopo da ação monitória, mas, tão somente, que este perdeu os requisitos de executividade, de modo que o débito indicado na nota promissória indicada poderia ser comprovado de outro modo.

E, nesse ponto, o acórdão embargado
se manifestou expressamente sobre a possibilidade de identificação do débito exigido pela prevalência do valor por extenso indicado na nota promissória, que não contém rasuras ou emendas, sobre o valor numérico rasurado.

Nesses termos, concluiu o acórdão embargado que
“
em que pese o entendimento contrário da apelante, deve ser considerado o valor lançado por extenso, a fim de se determinar a importância exata da nota promissória, uma vez que mesmo tendo havido adulteração na indicação numérica do valor do título, o valor por extenso não possui qualquer emenda ou modificação”
.

Por conseguinte, vê-se que o acórdão embargado não incorreu no vício apontado pelos embargantes, uma vez que não houve decisões contraditórias proferidas pelo juízo de origem e tampouco decisões repetidas acerca de uma mesma questão.

Desse modo, não subsiste, igualmente a apontada omissão no acórdão embargado.

No tocante à obscuridade advinda
do arbitramento dos honorários sucumbenciais
,
vê-se que
a mesma não restou demonstrada, na medida em que

a sentença apelada os arbitrou em 20% sobre o valor da obrigação (R$ 83.000,00) e o acórdão embargado deixou de majorá-los em sede recursal por terem sido fixados no percentual máximo, na origem.
Ao contrário do que sustentam os embargantes não se identifica a ausência de clareza ou dubiedade nos termos dos pronunciamentos proferidos, capaz de caracterizar a obscuridade alegada.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
as partes

embargante
s
foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omiss
ões

ou obscuridade
s
a ser
em
sanada
s
nesta
via recursal
.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de C
ONHECER dos embargos de declaração interpostos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão.